Tribunal: TJDFT
Processo: 0716844-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716844-89.2022.8.07.0018 APELANTE: SILVIA MARIA VIANA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora apela (id 48076482) da sentença da 3a Vara da Fazenda Pública (id 48076478) que julgou improcedentes os pedidos da inicial, a saber, rateio da pensão militar no percentual de 50% para a apelante e o restante em favor dos demais herdeiros, bem como abatimento do IR na fonte, a ser pago por todos os beneficiários – salvo isenção ou não incidência –, com restituição de R$ 113.102,70 para a recorrente, ante a divisão equivocada. Alega, em síntese, ser viúva e meeira do policial militar da reserva Alberto Carlos Costa, falecido em 11/03/21, tendo direito à percepção de 50% do valor da pensão, com o rateio dos outros 50% entre os demais beneficiários, conforme o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Lei 3.765/60. Sustenta que a Lei 10.486/02 não pode ser aplicada, uma vez que o instituidor, valendo-se da regra de transição da MP 2.131/00, decidiu manter os benefícios previstos na Lei 3.765/60, mediante o pagamento de contribuição adicional de 1,5%. Requer a antecipação de tutela, para determinar que o DF proceda ao rateio da pensão na forma requerida. O DF defende a sentença (id 48076488). 2. Não vislumbro o fumus boni juris, pois, em princípio, com base no princípio tempus regit actum, devem ser aplicados os arts. 37, I, e 39, §1o, da Lei 10.486/02, e não o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Lei 3.765/60. A manutenção do benefício, assegurada pela Lei 10.486/02, não torna aplicável a Lei 3.765/60 para a distribuição da pensão por morte, pois a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito do militar. Posto isso, indefiro a antecipação de tutela. Preclusa, voltem-me conclusos. I. Brasília/DF, 20/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator